Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710834-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: RHAYANE GABRIELA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744145-28.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora via SISBAJUD. O agravante alega que os valores têm natureza salarial e são impenhoráveis, e ainda que são impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da destinação da conta. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. Preparo recolhido no ID 70019188 e 70019190. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor, no trecho pertinente ao objeto do recurso (ID 229090362): 1. Sob o ID: 225645682, o executado JOSÉ FERREIRA DA SILVA apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre verba salarial, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 226414622. Após intimação (ID: 226896592), a parte executada juntou documentação (ID: 227338149 a ID: 227338156), já estabelecido o contraditório (ID: 228454813). É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 6.415,00, obtido em conta bancária mantida pelo devedor junto ao Nubank. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial dos valores, no que pertine à alegação de proventos salariais. Com efeito, os extrato bancários apresentados pela parte executada denotam a percepção de verba salarial junto ao Nubank (ID: 223222600), alcançada pelo bloqueio ora vergastado, relativamente à rubrica RD7 P E INTELIGENTES LTDA, órgão empregador da parte referenciada, conforme se vê da documentação juntada no ID: 225645688 e ID: 225645689. Assim, deve ser observada a proteção legal relativamente aos montantes salariais (R$ 1.865,83 + R$ 1.000,00/janeiro de 2025; R$ 1.940,54/fevereiro de 2025; Total: R$ 4.806,37). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 15% (quinze por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: (...) Por outro lado,não vislumbro a incidência da impenhorabilidade sobre o saldo remanescente do bloqueio (R$ 6.415,00 - R$ 4.806,37 = R$ 1.608,63), à míngua de elementos de convicção hábeis a comprovar a proteção legal sobre o referido montante. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora de JOSÉ FERREIRA DA SILVA. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: no valor de R$ 4.085,42, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários em ID: 225645686; e, no valor de R$ 2.329,58 (R$ 720,95 + R$ 1.608,63), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer as informações bancárias em 15 dias. No caso, o agravante alega a impenhorabilidade de valor de R$ 6.415,00 depositado em conta bancária do Nubank e bloqueado via Sisbajud (ID 225766521), sob o argumento de que tem natureza salarial e de que todo valor depositado em conta bancária inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, independentemente de sua natureza. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a imprescindibilidade de comprovação da impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caso, conforme o contracheque juntado no ID 225645688 e os extratos bancários juntados nos IDs 225645686, 227338149, 227338152 e 227338156, constata-se que, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, o valor de R$ 4.806,37 (quatro mil, oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos) tem natureza salarial, por decorrer de valores pagos pelo seu empregador nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Sigo entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados. (...) (Acórdão 1926446, 0718559-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA SISBAJUD. RENDIMENTO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimento líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente. 4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1896953, 0743289-67.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal entendimento também pode ser aplicado no caso, que se trata de bloqueio em conta-corrente na qual depositados proventos de aposentadoria e previdência privada. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884784, 0718438-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) No caso específico dos autos, o agravante não demonstrou qualquer condição excepcional que demonstre que a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos gerará prejuízo à sua subsistência e de sua família. Assim, entendo que é proporcional a medida tomada pelo Juízo de origem de autorizar a penhora até o limite de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais do devedor, que assegura a satisfação do credor sem comprometer a subsistência do devedor. Por sua vez, quanto aos demais valores penhorados, trata-se de valores pretéritos depositados em conta corrente, não sendo possível reconhecer a sua natureza salarial, nem de poupança, de modo que não há que se falar em impenhorabilidade. As alegações de que a impenhorabilidade seria presumida ou de que seria desnecessário prová-la, ou de que todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos seriam impenhoráveis, encontram-se em completa dissonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal, acima citada. As decisões citadas pela parte como precedente não têm caráter vinculante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2025 13:54:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador